Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-38.2019.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-38.2019.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.

Advogado(s)
:
CASSIO RAMOS HAANWINCKEL

APELADO: EDNEI FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
GLAUBER CANGUSSU GUERRA, MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. COLISÃO. OBJETO MÓVEL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 14 E 22, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

As provas colacionadas aos autos mostram-se suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o dano reclamado e o defeito na prestação de serviço, por parte da concessionária apelante, que falhou na obrigação de fiscalizar a rodovia, deixando de promover condições ideais de segurança e trafegabilidade da via.

DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o dano material suportado pelo apelado, imperativa a manutenção da sentença, com fundamento do conjunto probatório dos autos.

APELO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000118-38.2019.8.05.0136
,
de Jacaraci/Ba, em que é Apelante
AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.

e Apelado
EDNEI FERREIRA DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Relator.